Tribunal: TJES
Processo: 5010147-35.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5010147-35.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: MOISES LITTIG MARGOTTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
2010147-35
.2022.8.08.0000

AGVTE:

UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGVDO:
MOISES LITTIG MARGOTTO

RELATOR:

D
ES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO. VÍCIO NÃO SANADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. A irregularidade da representação processual é vício que pode ser sanado, por meio da oportunização em prazo razoável, em observância ao princípio da cooperação.

II. Não obstante ser comum a representação da parte por diferentes causídicos perante as diversas instâncias, por motivo de localidade e especialidade, tal ocorrência não se traduz na suposição de que os causídicos possuem a outorga para atuar em todos os processos. A lei processual, a rigor, exige a regularidade de representação em juízo em cada uma das lides de forma individualizada.

III. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores
da Quarta Câmara Cível
,

à
unanimidade
de votos
,

conhecer
do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES,

RELATO
R

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5010147-35
.2022.8.08.0000

AGVTE:

UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGVDO:
MOISES LITTIG MARGOTTO

RELATOR:

D
ES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

T
rata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,
uma vez que irresignad
o

com os termos da decisão proferida pelo MM.
Juiz da
6
ª
Vara
Cível de
Vitória
,
q
ue
indeferiu
o pedido formulado
no cumprimento de sentença manejado por
MOISES LITTIG MARGOTTO

(processo nº
0002319-79.2014.8.08.0024
).

Narra o recorrente que, em sede de impugnação alegou o excesso de execução após depósito do valor que entende devido, mas o juízo detectou irregularidade de representação na lide. Todavia, argumenta que não fora-lhe oportunizado sanar a nulidade.

Em seguida, houve a rejeição da impugnação apresentada e realização de bloqueio e transferência dos valores discutidos nos autos.

Por entender inexistente a irregularidade de representação indicada, pretende seja desconsiderada a penhora realizada e devidamente julgada a impugnação apresentada.

Segue no recurso ainda com o requerimento de julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença, por esta colenda Câmara, indicando suas razões para acolhimento dos pedidos referentes.

Muito bem.

N
a decisão
agravada houve destaque para o fato de que
a impugnação ao cumprimento de sentença de fls. 449-461, fora subscrita por patrono sem poderes para atuar nos autos.
Sem embargo,
fora-
lhe
oportunizada a regularização referente.

Peço
venia
aos eminentes pares e colaciono
trechos em que se verifica, em primeiro, ter sido oportunizada pelo
juízo a regularização de representação
nos autos
e
após, a decisão que
rejeita a impugnação apresentada:

[...] Intime-se a parte Executada, através dos patronos peticionantes às fls. 449/461, a fim de que regularizasse a representação processual, no prazo de 10 (dez) dias, acostando procuração aos autos. Após, retornem os autos conclusos.
[...]
(28/04/2022)

[...] REJEITO, de plano, a impugnação ao cumprimento de sentença de fls. 449-461, já que subscrita por patrono a qual não fora outorgado poderes para atuar, consoante consignado às fls. 190. Veja-se que chegara a ser oportunizada à parte que regularizasse a pendência em questão em meio ao despacho antes referenciado, sendo que aquele, às fls. 498-499, apenas se ativera a afirmar que sua representação estaria regular, conforme instrumento trazido ao caderno ainda no ano de 2015. E, revendo os autos, não se vê a juntada de documento algum que confira ao peticionante e aos substabelecidos poderes para nestes atuar. Assim, mantenho o processamento desta fase nos moldes como inicialmente pugnado pela parte Exequente.
[...
]
(05/09/2022)

Com isso, verifica-se que a procuração fora outorgada pelo ora agravante a advogado diverso do causídico que manejou a impugnação ao cumprimento de sentença.

Apesar de a peça impugnatória ter sido seguida de substabelecimento com reservas, não houve anterior outorga de poderes que lhe facultasse tal transferência ou existência de procuração nos autos assinada pelo impugnante.

Deve-se ter em voga que, apesar de ter havido a regular representação do ora agravante perante os Tribunais Superiores na defesa do recorrente pelo causídico que apresentou a impugnação rejeitada, o fato não se reverte na certeza de que aqui, na origem, possui a referente outorga, tanto pela formalidade exigida na lei processual, quanto por ser comum, no exercício da representação em juízo, a atuação de diversos escritórios/advogados, em diferentes instâncias recursais, por motivo de localidade e especialidade.

Em conclusão, o vício de representação restou configurado eis que, embora tenha sido instado à regularização, deixou de fazê-lo
na forma da legislação pertinente e
no prazo
estabelecido
.

Desse modo,
observado o princípio da cooperação, rest
ou
ao magistrado,
por segurança jurídica,
afastar eventuais alegações
levadas aos autos por
quem não
possuía
poderes expressos para atuar no feito
.

Como argument
o
da fundamentação destaco
(
mutatis mutandis
)
:

PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO. FUNGIBILIDADE. CABIMENTO. IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO DO IMPETRANTE PARA REGULARIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. MANDAMUS EXTINTO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 76, § 1º, I, C/C ART. 485, IV, DO CPC/2015. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO, E, COMO TAL, IMPROVIDO. I.
Pedido de Reconsideração de decisão monocrática que, nos termos do art. 76, § 1º, I, c/c art. 485, IV, do CPC/2015, extinguiu o Mandado de Segurança, sem julgamento de mérito, porquanto, embora o impetrante tenha sido intimado para regularizar a representação processual, deixou de fazê-lo, no prazo fixado. [...]
V.
No caso, ainda que intimado a regularizar a sua representação processual, deixou o impetrante transcorrer in albis o prazo para tanto, motivo pelo qual

correta a decisão que, nos termos do art. 76, § 1º, I, c/c art. 485, IV, do CPC/2015, extinguiu o mandamus, sem resolução do mérito.
Nesse sentido: STJ, SS 2.988/AM, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Presidente do STJ, DJe de 25/10/2018; MS 13.195/DF, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, DJe de 06/10/2014. VI. Pedido de Reconsideração acolhido como Agravo interno, e, como tal, improvido.
(STJ - RCD no MS: 23832 DF 2017/0272235-9, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 13/03/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/03/2019).

[...]
1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a "juntada de substabelecimento sem a respectiva procuração outorgada ao advogado substabelecente não subsiste por si só, sendo indispensável a apresentação do mandato para comprovar a legítima outorga de poderes" (AgRg nos EREsp nº 685.903/RJ, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, Segunda Seção, DJe 10/10/2008). 2. A orientação deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que
"se a procuração outorgada pela parte não consta dos autos dos embargos do devedor, mas apenas dos autos da execução, cabe à parte recorrente, quando da interposição do recurso especial, providenciar o traslado daquele instrumento ou juntar nova procuração" (
AgRg nos EDcl no REsp n. 1.175.564/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 17/11/2015). 3. Por fim, inviável a juntada das procurações conferindo poderes ao advogado subscritor do substabelecimento em sede de embargos de declaração, uma vez que
?a ausência da comprovação da regular representação processual, no prazo de cinco dias previsto no art. 932, parágrafo único, do CPC, acarreta o não conhecimento do recurso, não se admitindo regularização posterior, haja vista a ocorrência da preclusão?
( AgInt no AREsp nº 1.504.387/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 27/02/2020). 4. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1897145 MA 2020/0248966-2, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 30/08/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/09/2021).

Por todo o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo a decisão proferida.

É como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.